Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800720-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO PITANGA DE ARAUJO COSTA

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS C\C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida.

3.O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de contradição no julgado.

4. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800720-35.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ALESSANDRO PITANGA DE ARAÚJO COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5996807

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

AGRAVADO: OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRO PITANGA DE ARAÚJO COSTA, contra Acórdão de Id. 5996807, proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão Interlocutória prolatada nos autos da Ação de Nulidade Contratual com Pedido de Indenização por Danos Materiais/Restituição de Valores e Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0868034-36.2019.8.14.0301) movida em face de WOLF INVEST EIRELI e OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS C\C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARTIGO 315 DO CPC CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PENAL. FACULDADE JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

1.Impossibilidade de análise do pedido de tutela antecipada formulado, uma vez que implicaria em supressão de instância considerando que não foi apreciada pelo Juízo de Origem.

2. A prejudicialidade externa penal prevista no artigo 315 do Código de Processo Civil é uma faculdade judicial e ocorre quando a decisão do juiz penal possa influenciar no conteúdo a respeito da decisão da jurisdição civil. Hipótese não verificada.

3. À unanimidade, recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, neste ponto, provido, nos termos do voto do Relator.”

Nas razões de Id. 6128481, o embargante sustentou, em síntese, contradição na decisão recorrida sob o fundamento de que o pleito recursal quanto ao deferimento da tutela antecipada formulada foi objeto de análise pelo juízo de origem, quando o magistrado decidiu pela prisão do processo em secretaria, onde proibiu o andamento normal do feito e seu acautelamento.

Aduz ainda que os presentes embargos de declaração são opostos diante de contradição apontada no acórdão recorrido que indeferiu o pedido de julgamento liminar, por entender que o julgamento da liminar em segundo grau diante da inércia do juízo de piso não pode ser considerado supressão de instância.

Afirma que o agravado foi preso pela Polícia Civil do Pará e de São Paulo e foi transferido para a cidade de Belém-Pa, pelo que haveria necessidade de julgamento da medida de urgência.

Ao final requereu o deferimento da liminar recursal com o pagamento da correção monetária do valor contratual descumprido pelos recorridos OLAVO GUIMARÃES e WOLF INVEST no valor de R$ 86.404,21 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos) em favor do autor/embargante.

Certidão atestando que se deixou de intimar a parte embargada por não ter sido formada a triangularização processual (Id. 6202294).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Antecipo que não há que se falar em contradição, consoante apontado no presente recurso onde alega que o julgamento da liminar requerida perante esta Corte em sede de Agravo de Instrumento em decorrência da inércia do MM. Juízo Monocrático não pode ser considerada supressão de instância.

Ocorre que a decisão recorrida restou suficientemente fundamentada pois, à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Assim, conforme analisado na decisão impugnada esta Corte determinou que o processo de origem fosse desacautelado da secretaria e seguisse seu trâmite regular, não apreciando a concessão da tutela antecipada para que os recorridos paguem o valor correspondente a R$ 86.404,21 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos) ao embargante, pois não houve o indeferimento pelo MM. Juízo Singular que não chegou a enfrentá-la.

Desta feita, não prospera o argumento do recorrente de que o pleito quanto à concessão da tutela restou apreciado, pois “a não apreciação do pleito não se traduz na negativa deste. Pelo contrário, é simples postergação da análise para a prestação da tutela jurisdicional requerida” ((TJ-MG - AGT: 10000210242541002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

O efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento restringe-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Corrobora neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07332882820208070000 DF 0733288-28.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1.
O efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, não podendo o órgão ad quem conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. 2. A concessão da tutela da evidência, em caráter liminar, antes do contraditório, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, exige a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 06032455820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

Saliento, outrossim, que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Consigno que, diante da decisão proferida por esta Corte no acórdão ora embargado, no sentido de determinar que o processo de origem seja desacautelado da secretaria e siga seu trâmite regular, faz-se necessário que o juízo de origem analise efetivamente os requisitos para a concessão ou não da tutela antecipada formulada na exordial pelo embargante.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022